Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-71.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO SIMPLES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE. PREMEDITAÇÃO NÃO COMPROVADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL IN RE IPSA. REGIME INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTE PERICULUM LIBERTATIS.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estupro (artigo 213, do Código Penal) restaram comprovadas. 1.1. Os crimes contra a dignidade sexual são comumente cometidos às ocultas ou sem alarde, de modo que a palavra da vítima assume especial relevo na instrução e, portanto, pode validamente lastrear o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e ausentes evidências capazes de fragilizá-la.
2. A premeditação é circunstância que leva à valoração negativa da culpabilidade, por acentuar a reprovabilidade da conduta. Entretanto, não havendo provas, deve ser decotado o desvalor do mencionado vetor.
3. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, caracteriza os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
4. Se o réu pulou o muro e janela da residência da vítima, aproximadamente às 6h, enquanto ela ainda dormia, ameaçando-a com uma faca, as circunstâncias do crime não lhe favorecem.
5. Considerando que o réu não estava cumprindo pena quando da prática do delito, incabível a valoração negativa do vetor da conduta social sob este fundamento.
6. Tratando-se de acusado reincidente, superando a reprimenda o patamar de oito anos, de rigor a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena, à luz do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
7. O dano moral decorrente de violação à dignidade sexual é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
8. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP). Na hipótese, a medida cautelar estabelecida, por ora, revela-se suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
9. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Apelo do MPDFT conhecido e parcialmente provido.